Tribunal: TJES
Processo: 5009693-51.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009693-51.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRO BARBOSA GUIMARAES SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5009693-51.2024.8.08.0011
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDO:
ALESSANDRO BARBOSA GUIMARÃES SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o autor alega desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) com o Banco Pan, objeto do contrato nº 0229014949222. Afirma que jamais solicitou ou utilizou cartão de crédito e que, mesmo assim, foram efetuados descontos mensais em seu benefício previdenciário, totalizando R$9.048,80. Pleiteia a declaração de inexigibilidade do contrato, a cessação dos descontos, indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do contrato, condenando o réu à abstenção de descontos e negativação, à restituição em dobro da quantia descontada e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

3. O núcleo da controvérsia reside em verificar a validade da contratação do cartão consignado e a responsabilidade do banco pelos descontos efetuados.

4. O réu não apresentou prova idônea da contratação, limitando-se a documentos unilaterais que não demonstram a manifestação de vontade do consumidor.

5. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, inexistindo prova inequívoca da contratação, deve ser declarada a nulidade do contrato de cartão consignado, com restituição dos valores e indenização por danos morais.

6. No caso, restou devidamente demonstrada a ocorrência de descontos mensais sem base contratual válida, impondo-se a manutenção da sentença.

7. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, considerando a ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

8. Quanto ao dano moral, a fixação em R$3.000,00 mostra-se adequada, proporcional às circunstâncias do caso e suficiente para compensar os transtornos experimentados pelo autor.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)